Tribunal: STJ
Processo: 5535238-20.2025.8.09.0006
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221592 - GO (2025/0311210-
3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: GERALDO ARLAN DE SOUSA LOBO
ADVOGADOS
: AURO BORGES DE ALMEIDA JAYME - GO037800
EDMAR OLIVEIRA DE SOUSA - GO041657
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES. NÃO
OCORRÊNCIA.
NOVO
JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada,
1.
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para
art. 619
correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou
modificação do decisum embargado.
No caso, a custódia foi decretada e mantida em caráter liminar em
2.
razão da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a
gravidade concreta da conduta - dupla tentativa de homicídio com uso
reiterado de arma de fogo, em contexto de disputaterritorial -, e (ii) o risco
de reiteração delitiva, pois o réu possui condenação anterior por crime de
ameaça.
O acórdão embargado apreciou a adequação das cautelares à luz da
3.
gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública, concluindo pela
insuficiência do arsenal do
do CPP diante da periculosidade
art. 319
evidenciada pelo
com expressa referência ao
§
modus operandi,
art. 282,
6o, do CPP.
A decisão colegiada apreciou o pedido de prisão domiciliar e assentou
4.
que, embora apresentada declaração da genitora, não houve demonstração
satisfatória da indispensabilidade do embargante para os cuidados do filho
menor de doze anos, nos termos do
VI, do CPP, exigindo-se
art. 318,
prova inequívoca da condição excepcional, o que não se verificou nos
autos.
O acórdão embargado foi claro ao apontar risco atual e concreto à
5.
ordem pública, calcado nas circunstâncias da conduta atribuída e no
Documento eletrônico VDA51485293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: b954bfab-9162-40e3-8987-a0d68e6be39b

além da condenação pretérita por ameaça como reforço
modus operandi,
da motivação cautelar. Não havendo, portanto, que se falar em omissão.
O embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
6.
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
Embargos rejeitados.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: b954bfab-9162-40e3-8987-a0d68e6be39b

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221592 - GO (2025/0311210-
3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: GERALDO ARLAN DE SOUSA LOBO
ADVOGADOS
: AURO BORGES DE ALMEIDA JAYME - GO037800
EDMAR OLIVEIRA DE SOUSA - GO041657
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES. NÃO
OCORRÊNCIA.
NOVO
JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada,
1.
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para
art. 619
correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou
modificação do decisum embargado.
No caso, a custódia foi decretada e mantida em caráter liminar em
2.
razão da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a
gravidade concreta da conduta - dupla tentativa de homicídio com uso
reiterado de arma de fogo, em contexto de disputaterritorial -, e (ii) o risco
de reiteração delitiva, pois o réu possui condenação anterior por crime de
ameaça.
O acórdão embargado apreciou a adequação das cautelares à luz da
3.
gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública, concluindo pela
insuficiência do arsenal do
do CPP diante da periculosidade
art. 319
evidenciada pelo
com expressa referência ao
§
modus operandi,
art. 282,
6o, do CPP.
A decisão colegiada apreciou o pedido de prisão domiciliar e assentou
4.
que, embora apresentada declaração da genitora, não houve demonstração
satisfatória da indispensabilidade do embargante para os cuidados do filho
menor de doze anos, nos termos do
VI, do CPP, exigindo-se
art. 318,
prova inequívoca da condição excepcional, o que não se verificou nos
autos.
O acórdão embargado foi claro ao apontar risco atual e concreto à
5.
ordem pública, calcado nas circunstâncias da conduta atribuída e no
Documento eletrônico VDA51485646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: 9f06f8d5-c85d-4a34-844c-50de8ced2127

além da condenação pretérita por ameaça como reforço
modus operandi,
da motivação cautelar. Não havendo, portanto, que se falar em omissão.
O embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
6.
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
Embargos rejeitados.
7.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GERALDO ARLAN DE
SOUSA LOBO, em face de acórdão da Quinta Turma que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a
revogação da prisão preventiva.
Consta dos autos que o embargante foi preso em flagrante em 12/5/2024,
denunciado pela prática de dupla tentativa de homicídio (
, c/c
II, do
art. 121, caput
art. 14,
Código Penal, e
§ 2o, IV, c/c
II, do Código Penal, ambos na forma do
art. 121,
art. 14,
do Código Penal), em contexto de disputa territorial, com emprego reiterado de
art. 69
arma de fogo e múltiplos disparos contra duas vítimas, tendo a denúncia sido recebida em 3/
6/2025.
Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em
seguido de
habeas corpus,
agravo regimental, sustentando, em síntese, a ausência de contemporaneidade do risco, a
insuficiência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, a suficiência de medidas
cautelares diversas (
do CPP), e, subsidiariamente, a conversão da custódia em
art. 319
prisão domiciliar com base no
VI, do CPP, afirmando ser o embargante o único
art. 318,
responsável por dois filhos, um menor de 12 anos, e pelos pais idosos, além de administrar
a única fonte de renda familiar.
A decisão monocrática manteve a custódia cautelar, à luz de jurisprudência
consolidada quanto à gravidade concreta das condutas e ao
bem como ao
modus operandi,
risco de reiteração delitiva decorrente de condenação anterior por ameaça. Na sequência, o
agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa (e-
STJ fl. 146):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA.
MODUS
OPERANDI.
RISCO
DE
REITERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR.
VI, CPP. NÃO
ART. 318,
Documento eletrônico VDA51485646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: 9f06f8d5-c85d-4a34-844c-50de8ced2127

COMPROVAÇÃO
DA
IMPRESCINDIBILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É legítima a decisão monocrática que nega provimento ao recurso ordinário
em habeas corpus quando a matéria controvertida se conforma com
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
XVIII, b, do RISTJ.
art. 34,
2. A prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta, extraída
da gravidade das condutas imputadas — dupla tentativa de homicídio com uso
reiterado de arma de fogo, em contexto de disputa territorial — e da
periculosidade evidenciada pelo modus operandi, configurando risco à ordem
pública.
3. A existência de condenação anterior por crime de ameaça reforça o risco de
reiteração delitiva e contribui para a manutenção da segregação cautelar.
4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da
periculosidade concreta da conduta, nos termos do
§6o, do CPP.
art. 282,
5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação
inequívoca da imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho menor
de doze anos, o que não se verifica no caso dos autos, sendo insuficiente a
simples declaração da genitora.
6. A análise da suposta desproporcionalidade da prisão preventiva em relação
à pena final a ser aplicada demanda juízo de prognose incompatível com a
estreita via do habeas corpus.
7. Agravo regimental não provido.

Opostos os presentes embargos, a defesa sustenta omissões e contradições no
acórdão: (i) ausência de análise individualizada das medidas cautelares propostas, em
violação ao
§ 6o, do CPP; (ii) falta de fundamentação adequada acerca da
art. 282,
imprescindibilidade para fins de prisão domiciliar (
VI, CPP), diante de
art. 318,
documentos que indicariam cuidado exclusivo de filho menor e de pais idosos, além da
administração da única fonte de renda familiar; e (iii) fundamentação genérica quanto ao
e ausência de contemporaneidade (arts. 312 e 315, § 2o, do CPP).
periculum libertatis
Requer, com efeitos infringentes, a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas ou sua conversão em prisão domiciliar cumulada com
monitoração eletrônica; subsidiariamente, o saneamento das omissões para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51485646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: 9f06f8d5-c85d-4a34-844c-50de8ced2127

Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
A suposta omissão quanto à análise individualizada das medidas cautelares
diversas da prisão não se verifica. O acórdão embargado apreciou a adequação das
cautelares à luz da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública, concluindo
pela insuficiência do arsenal do
do CPP diante da periculosidade evidenciada pelo
art. 319
com expressa referência ao
§ 6o, do CPP. A fundamentação
modus operandi,
art. 282,
destacou que o embargante efetuou múltiplos disparos de arma de fogo contra duas
vítimas, em sequência temporal curta, não cessando os disparos até o esvaziamento do
tambor, o que denota acentuada periculosidade e inviabiliza, no contexto, a substituição por
medidas menos gravosas. Ausente, portanto, omissão, e incabível o uso dos aclaratórios
para rediscussão de mérito.
Igualmente não procede a apontada omissão sobre a imprescindibilidade para
fins de prisão domiciliar. A decisão colegiada enfrentou a tese e assentou que, embora
apresentada declaração da genitora, não houve demonstração satisfatória da
indispensabilidade do embargante para os cuidados do filho menor de doze anos, nos
termos do
VI, do CPP, exigindo-se prova inequívoca da condição excepcional, o
art. 318,
que não se verificou nos autos. O pleito, tal como formulado nos embargos, demanda
revaloração do conjunto probatório, providência incompatível com a via integrativa dos
declaratórios.
No que tange à alegada fundamentação genérica e ausência de
contemporaneidade, o acórdão foi claro ao apontar risco atual e concreto à ordem pública,
calcado nas circunstâncias da conduta atribuída e no
além da condenação
modus operandi,
pretérita por ameaça como reforço da motivação cautelar. Não há reprodução de fórmulas
vazias, mas sim indicação de dados empíricos ajustados aos requisitos do
do CPP,
art. 312
conforme consignado: “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
operandi
preventiva” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
Documento eletrônico VDA51485646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: 9f06f8d5-c85d-4a34-844c-50de8ced2127

em
DJe
(e-STJ fls. 155). Também se registrou que “é idônea a
13/12/2022,
19/12/2022)
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC n. 219565 AgR, Rel. Ministro
Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
. Afasta-se,
14/11/2022,
23/11/2022)
assim, a alegação de omissão quanto à contemporaneidade.
Por fim, não há contradição na referência do acórdão à tese de
desproporcionalidade. O julgado apenas consignou a inadequação de tal análise na via
estreita do
por demandar juízo de prognose, conforme precedentes, sem que
habeas corpus,
disso decorra qualquer vício intrínseco da decisão. Trata-se de fundamentação
complementar que não desnatura o enfrentamento das teses principais.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.339.703/RS, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51485646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: 9f06f8d5-c85d-4a34-844c-50de8ced2127

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0311210-3
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 221.592 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 536524054 53652405420258090006 549150504 54915050420258090006
553523820 55352382020258090006
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GERALDO ARLAN DE SOUSA LOBO
ADVOGADOS
: AURO BORGES DE ALMEIDA JAYME - GO037800
EDMAR OLIVEIRA DE SOUSA - GO041657
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Domiciliar / Especial
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GERALDO ARLAN DE SOUSA LOBO
ADVOGADOS
: AURO BORGES DE ALMEIDA JAYME - GO037800
EDMAR OLIVEIRA DE SOUSA - GO041657
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C54260544994416444901:@
2025/0311210-3 - RHC 221592 Petição : 2025/0088355-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51411894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:21:20
Código de Controle do Documento: BD2C0E7C-1BE2-4EBF-957D-91AC56E3667D